Tribunal: TJDFT
Processo: 0010335-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010335-21.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GILVAN LOURENCO DA SILVA, GILVAN LOURENCO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/20 – RJET. SUSPENSÃO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 921 do CPC regulamenta a prescrição intercorrente da ação executiva. Registre-se que a Lei 14.195/2021, publicada em 26 de agosto de 2021, acrescentou o artigo 206-A ao Código Civil e alterou o §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, os quais não são aplicáveis ao caso vertente, cuja decisão de suspensão ocorreu em 25/4/2017 (princípio tempus regit actum). 2. O prazo prescricional para pagamento de título de crédito (que, no caso, Cédula de Crédito Bancário – CCB) é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII do Código Civil, e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), destacando-se o conteúdo da Súmula 150 do STF “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E STJ posiciona-se no sentido de que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária intimação prévia do exequente 3. Não localizados bens dos devedores, o feito foi suspenso (art. 921, §1o do CPC) por 1 (um): de 25/4/2017 a 25/4/2018; ao final deste período, foi reiniciada a contagem do prazo prescricional em 25/4/2018, que se consumaria em 25/4/2021 (ou seja, após 3 anos), o que, nos termos do art. 3o da Lei 14.010/2020 – RJET, a pretensão executiva prescreveu em 11/9/2021 (10 meses e 12 restantes do prazo originário). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, 924, 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, do Código Civil, sustentando que para o reconhecimento da prescrição intercorrente seria necessário, antes, a sua intimação, sob pena de ofensa ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ vem decidindo que “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (AgInt no REsp n. 1.981.320/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009